Tribunal: TJPA
Processo: 0108840-94.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0108840-94.2015.8.14.0008

APELANTE: CLEIDIANE FORO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas
68 (sessenta e oito) embalagens encontradas em poder da apelante, pesando 59,20g (cinquenta e nove gramas e vinte miligramas), era maconha,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ela praticava tráfico de entorpecentes e inviabilizando a súplica absolutória. -
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis à apelante as circunstâncias do crime – comercialização de entorpecentes dentro de sua residência na presença de menor -, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
– IMPOSSIBILIDADE. Inviável, ante a comprovação nos autos de que a recorrente f
azia do comércio ilegal de entorpecentes o seu meio de vida, pois segundo relato dos policiais envolvidos na prisão em flagrante dela, a polícia tinha conhecimento da sua condição de traficante, uma vez que existia um mandado de busca e apreensão contra ela e havia muita dificuldade em encontrá-la em razão de sua constante mudança de endereço, bem como ante a própria forma de acondicionamento e quantidade do entorpecente apreendido (68 embalagens de maconha - pesando 59,20g)
, deixando evidente a sua dedicação às práticas ilícitas. Mantida a pena da apelante em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. – 3)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. O
quantum
da pena aplicada à recorrente impõe a manutenção do regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP. – 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação do apelante a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP. 5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 02/08/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CLEIDIANE FORO LOPES (
ID – 4233985
), inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (
ID - 4233984
), que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
.

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33, do referido diploma legal
[2]
, no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), a modificação do regime inicial de semiaberto para o aberto, ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (
ID - 4233985
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em manifestação (
ID – 4233985
), o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para redimensionar a pena base imposta ao apelante para o mínimo legal, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]

Art. 33
(...)
§4
o

Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 4233863
) que, no dia 20 de outubro de 2015, por volta das 11h00m, após denúncias anônimas, policiais militares, em uma viatura descaracterizada, se deslocaram até uma residência situada na Rua São Pedro, Quadra 02, Lotes 04, Bairro Jardim Cabano, Município de Barcarena, onde visualizaram a chegada de um homem não identificado, sendo que a apelante, ao abrir a porta do imóvel, percebeu a presença dos policiais e correu para o interior da casa, enquanto o homem conseguiu empreender fuga.

Aduz que os policiais adentraram na referida residência e abordaram a recorrente, a qual tinha na mão 01 (um) saco plástico contendo 68 (sessenta e oito) invólucros metálicos com erva seca característica do entorpecente “maconha”.

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4233984
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Requer o apelante a absolvição por ausência de provas, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial (
ID - 4233975
), auto de apresentação e apreensão (
ID – 4233965
) e, sobretudo, do laudo toxicológico definitivo (
ID - 4233968
), o qual atestou que a substância contida nas 68 (sessenta e oito) embalagens encontradas em poder da apelante, pesando 59,20 (cinquenta e nove gramas e vinte miligramas), deu positivo para a substância química “Tetrahidrocanabinol” (THC), princípio ativo da
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como MACONHA.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supramencionados e dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante da apelante.

Em juízo (
IDs – 4234937 e 4234939
), a testemunha JOEL FERREIRA FARIAS, policial militar, relatou que já havia um mandado de busca e apreensão contra a apelante, mas que não estavam conseguindo localizá-la, pois, como ela era traficante, mudava de endereço com muita frequência. Afirmou, ainda, que, no dia dos fatos, estavam em ronda, com uma viatura descaracterizada, estacionaram em frente à residência dela e, quando saíram do carro, ela tentou escapar, deixando a porta aberta, momento em que adentraram no imóvel e encontraram em poder dela uma sacola com bastante quantidade de substância entorpecente, além de uma menor.

Em juízo (
IDs – 4234924 e 4234926
), a testemunha GILBERTO AMARAL COUTINHO, policial militar, aduziu que estavam em diligência atrás de uma foragida da justiça, a menor identificada como “Lya”, encontrada na casa da apelante, e, quando adentraram no imóvel, fizeram uma revista e acharam em poder da recorrente uma quantidade de maconha.

Em depoimento judicial (
ID - 4234929
), a
apelante negou os fatos expostos na denúncia, confirmando apenas que o imóvel em que foi presa em flagrante estava alugado para ela, onde morava com seu filho.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, a apelante traficava drogas, pois os policiais ouvidos, em uníssono, afirmaram ter sido apreendida uma determinada quantidade de drogas em seu poder, sendo que um deles ressaltou que havia um mandado de busca e apreensão expedido contra a mesma e que esta, em razão de sua atividade ilícita, costumava mudar de endereço frequentemente, tornando difícil sua localização.

Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico (
ID - 4233968
), atestando que as 59,20 (cinquenta e nove gramas e vinte miligramas) de substância encontradas em poder da recorrente correspondiam a “maconha”,
restando
,
portanto,
evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06
, o qual já se mostrava patente até pela própria quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas
, já que este é um crime de ação múltipla
, bastando que o mesmo pratique uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde a recorrente “tinha em depósito” e “guardava”
68 embalagens de MACONHA, próprias à comercialização.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pela apelante está completamente isolada, pois totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, daí porque
não há que se falar em absolvição por ausência de provas em relação ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Nesse sentido:

“Apelações –
Condenação por tráfico de drogas
– Recursos defensivos. Apelo do corréu M. G. S. B. –
Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento -

Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade
– Negativa dissociada do conjunto probatório –
Corréu que trazia consigo drogas diversas, em quantidade elevada e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Local descrito como "ponto de tráfico" – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado
– Pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo – Descabimento – Não comprovação de ocupação lícita – Drogas de natureza diversificada e em quantidade elevada – Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada – Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso – Impossibilidade – Gravidade concreta da ação – Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, pelo "quantum" de pena aplicado – Tese de inconstitucionalidade da pena de multa – Afastamento – Pena autorizada pelo constituinte originário (art. 5º, XLVI, c, CF) –
Recurso não provido
. Apelo do corréu G.I.S. – Pedido de absolvição por falta de provas – Acolhimento – Ausência de elementos seguros a autorizar a condenação – Corréu que não tinha nenhuma droga em sua posse direta, inexistindo outras provas que revelem, de forma inequívoca, o seu envolvimento no tráfico – Dúvida invencível sobre a sua participação no delito – Princípio "in dubio pro reo" – Recurso provido.”
(TJ/SP, APR 1506162-68.2019.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS
.

A materialidade e a autoria do ilícito em testilha foram cabalmente demonstradas através dos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem de rotina em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, após visualizarem o acusado em atitude suspeita
, sem olvidar o montante de droga apreendido consigo.
Foram encontradas 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, pesando aproximadamente 80gramas, e 01 (uma) porção da mesma droga pesando aproximadamente 28gramas, evidenciando sua participação no ilícito descrito na denúncia
. Para afastar a presumida idoneidade dos policiais, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de que algum deles tivesse interesse em prejudicar o réu, fato que não ocorreu no caso em tela. Ademais,
entendo inerente à atividade policial a averiguação de atividade suspeita a qualquer pessoa, não sendo possível constatar qualquer ilegalidade na abordagem promovida
. O acusado, em juízo, negou a prática delitiva, alegando que os estupefacientes lhe foram enxertados pelos policiais.
Cumpre referir que o réu não precisa ser flagrado no ato da comercialização, bastando que realize quaisquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei 11.346/06
(no presente caso, trazer consigo/transportar). Assim,
verificadas materialidade e a autoria do delito, a reforma da sentença é medida que se impõe
. Reconhecida a incidência da privilegiadora, tratando-se de réu primário e sem envolvimento com outros ilícitos, afigurando-se adequada e proporcional ao caso a redução da pena em 2/3.APELO MINISTERIAL PROVIDO.”
(TJ/RS, APR 0036386-24.2020.8.21.7000, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rosaura Marques Borba, j. 25/09/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO -- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA
. Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

No que se refere ao pleito de redução da pena base ao mínimo legal, o mesmo
não merece acolhimento
, pois, embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[3]
, reavaliando-as, tem-se que as
circunstâncias do crime
(comercialização de entorpecentes dentro de sua própria residência, na presença de menor de idade, conforme depoimentos das testemunhas) são desfavoráveis à apelante e
justificam plenamente a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Logo, considerando as circunstâncias em que o crime foi praticado e o que estabelece a Súmula nº 23 deste E.TJE/PA
[5]
, é
improcedente o pedido de aplicação da pena base no mínimo legal
.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, o que igualmente mantenho.

No que tange ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal, fração de 2/3 (dois terços), inerente à
terceira fase do sistema trifásico de cálculo da pena
,
entendo não ser possível
, pois restou comprovado nos autos que a recorrente fazia do comércio ilegal de entorpecentes o seu meio de vida, dedicando-se, portanto, à atividade criminosa, conforme depoimentos judiciais dos policiais envolvidos na prisão em flagrante dela, os quais relataram que a polícia tinha conhecimento da sua condição de traficante, tanto é que havia um mandado de busca e apreensão contra ela e tinham dificuldades de encontrá-la em razão constante mudança de endereço, bem como ante a própria forma de acondicionamento e quantidade do entorpecente apreendido, quais sejam, 68 (sessenta e oito) embalagens de maconha, pesando aproximadamente 60g (sessenta gramas).

Assim, ante a inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição de pena,
mantenho a pena definitiva da apelante em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, pela prática do crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

3 – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO.

Não merece acolhimento
, haja vista que o
quantum
da pena aplicada à recorrente impõe a manutenção do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, §2º,
b
, do CP
[6]
.

4 -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Tal pleito é improcedente
, na medida em que o
quantum
final da pena corporal imposta ao apelante foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, I, do CP
[7]
, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]

STJ, AgRg no HC 659.024 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021.

[3]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[4]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[5]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[6]

Art. 33
(...)
§2
º
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

[7]

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I
– aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 13/08/2021